Tribunal: TJES
Processo: 5007201-90.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007201-90.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: JOSE TASSO OLIVEIRA DE ANDRADE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5007201-90.2023.8.08.0021

APELANTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO: JOSÉ TASSO DE OLIVEIRA DE ANDRADE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra sentença da 3ª Vara Cível de Vitória, que extinguiu a ação de busca e apreensão proposta em face de JOSÉ TASSO DE OLIVEIRA DE ANDRADE, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação do réu e da inércia da parte autora em providenciar novo endereço para citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de citação deveria ter sido fundamentada no art. 485, III, do CPC, com necessidade de intimação pessoal da parte autora para evitar eventual abandono da causa; e (ii) verificar a aplicabilidade do princípio da primazia do julgamento de mérito, que inclui o princípio da instrumentalidade das formas, para evitar a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falta de citação do réu constitui ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando a extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e dispensando a intimação pessoal do autor.

4. A jurisprudência do STJ orienta que, em casos de ausência de citação, é desnecessária a intimação prévia do autor para evitar a extinção, uma vez que a responsabilidade por fornecer o endereço atualizado para citação é da parte autora.

5. A aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas não se sobrepõe à necessidade de cumprimento dos pressupostos processuais básicos, como a citação válida do réu, nem justifica a continuidade do processo sem a formação da relação processual.

6. O art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor apenas nas hipóteses de abandono do processo (incisos II e III), não sendo aplicável à extinção por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (inciso IV).

7. A insistência em novos atos processuais, sem a citação do réu, violaria o princípio da eficiência e da duração razoável do processo, não sendo admissível que a relação processual permaneça pendente indefinidamente em razão da inércia da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação do réu configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

2. A intimação pessoal do autor é desnecessária nas hipóteses de extinção por ausência de pressuposto processual, limitando-se sua exigência aos casos de abandono previstos nos incisos II e III do art. 485 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 238, 239, 240, § 2º, 485, IV e § 1º; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.361.546/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 916.097/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.11.2019; TJES, Apelação 0000843-20.2020.8.08.0016, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 24.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face da sentença acostada no ID 10528845, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que extinguiu sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, a ação de busca e apreensão proposta em face de
JOSÉ TASSO DE OLIVEIRA DE ANDRADE
.

Em seu recurso (ID 10528846), o recorrente argumenta, em resumo, que: (i) eventual extinção do processo deveria estar fundamentada no art. 485, inciso III, daquele mesmo diploma legal, quando, então, após o advogado ser intimado pela imprensa, deveria ocorrer a intimação pessoal da parte; e (ii) deve prevalecer o princípio da primazia do julgamento do mérito, o que abrange, de certa forma, o princípio da instrumentalidade das formas.

Sem contrarrazões.

O MM Juiz
a quo
, em decisão acostada no ID 10528849, exerceu o juízo negativo de retratação.

Sem maiores delongas, consigno que o pleito recursal não merece ser acolhido, sendo de rigor a manutenção da sentença guerreada, conforme passo a expor.

Rememoro que a demanda em epígrafe foi proposta pelo ora apelante visando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Ao receber a inicial, foi deferida a busca e apreensão do bem e determinada citação da requerida (ID 10528575).

No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão e Citação, a Oficiala de Justiça não logrou êxito em apreender o veículo, bem como deixou de citar o requerido (ID 10528581).

Devidamente intimada para se manifestar acerca da referida certidão, a parte autora requereu a citação do réu em novo endereço (ID 10528834), o que restou deferido.

Na sequência, novamente o Oficial de Justiça não logrou êxito em localizar o bem móvel e nem o requerido (ID 10528841).

Em prosseguimento, a parte autora foi intimada, por seu patrono, para informar o endereço atualizado do réu, bem como requerer o que entender de direito (ID 10528842).

Em seguida, foi certificada a inércia da requerente (ID 10528843), sobrevindo a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, pois
“[...] a parte autora - embora devidamente intimada - não logrou êxito em diligenciar no sentido de promover a citação da parte ré. Portanto, sem citação, não há pressuposto para a formação e o desenvolvimento válido e regular do processo, o que leva à extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil”
.

Para tanto, o magistrado singular adotou, em síntese, a seguinte fundamentação:

“[...] o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento que
"a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor"
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, rel. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 7/5/2019, DJe 22/5/2019; AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, relª Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25/6/2019, DJe de 1/7/2019; AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO, rel. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29/5/2023, DJe 2/6/2023; AgInt no REsp n. 2.070.207/AC, rel. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14/8/2023, DJe 18/8/2023)”.

Pois bem.

Como preleciona o art. 239 do CPC,
“para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”
.

Com efeito, é certo que a citação da parte ré é pressuposto de constituição da relação processual, considerando que se trata do ato pelo qual o executado é convocado para integrar o processo, nos termos do art. 238 da Lei Adjetiva Civil.

Ademais, é cediço que “
nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a sua extinção, sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante
” (AgInt no AREsp n. 916.097/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019).

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, por se tratar de ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo necessária prévia intimação do autor
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.054.603/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

No caso dos autos, não obstante o esforço argumentativo da apelante, verifica-se que, apesar de devidamente intimada, a requerente não viabilizou a citação do réu, dando azo à extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV, do CPC.

A esse respeito, destaco o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU
.
Devolução dos mandados sem cumprimento
. Inobservância dos requisitos do provimento da corregedoria-geral de justiça por parte do autor.
Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Atuação diligente do juiz na busca de uma célere e justa prestação jurisdicional. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJAL; AC 0709520-11.2020.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Hélio Pinheiro Pinto; DJAL 30/08/2023; Pág. 234)

[...] 1.
Acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito a ausência da citação do réu, após frustradas as tentativas de localização do seu endereço
. 2.
A não realização da citação após o transcurso de prazo muito superior ao previsto no art. 240, § 2º, do CPC, impõe a extinção do processo, com base no art. 485, inciso IV, do CPC, que dispensa a prévia intimação pessoal da parte.
3. Apelo não provido. (TJDF; APC 07092.62-55.2023.8.07.0001; 173.4364; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 20/07/2023; Publ. PJe 28/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE DEMANDADA. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A controvérsia recursal resume-se em aferir a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, VI do CPC
. 2.
No caso em deslinde, verifica-se que, embora expedido mandado de citação em endereço informado pela ora apelante, a empresa ré não foi localizada
. Assim, o d. Juízo de primeiro grau, às fls. 127,
concedeu 10 (dez) dias para a parte fornecer endereço atualizado da parte requerida, ônus que lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC)
. 3. Com efeito, o lapso temporal ofertado é regular para suprir a carência de informações indispensáveis ao desenvolvimento válido e regular do processo, cuja falta sequer possibilita a citação da requerida a fim de formar a triangulação processual, consequentemente inviabilizando o contraditório. 4. Assim,
demonstrada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, é devida a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, não sendo necessária a intimação pessoal do autor, uma vez que a exigência do § 1º, do art. 485, do CPC, limita-se às hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo dispositivo legal
. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida (TJCE; AC 0200224-09.2022.8.06.0173; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Everardo Lucena Segundo; DJCE 22/08/2023; Pág. 100)

Reforço que § 1º, do artigo 485, do CPC estabelece que há necessidade intimação pessoal da parte somente nos casos dos incisos II e III, do
caput
, o que não se confunde com o presente caso, no qual o processo foi extinto com fundamento no inciso IV.

Em outros termos, não há que se falar em abandono processual ou necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito por ausência de pressuposto processual, uma vez que é obrigação da parte interessada realizar as diligências necessárias para a citação do réu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decreto-Lei nº 911/69. Intimação da instituição financeira autora para comprovar o pagamento das custas referentes à(s) diligência(s) do oficial de justiça. Não cumprimento. Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Extinção do feito sem resolução de mérito. Art. 485, IV, CPC. Precedentes. Intimação pessoal da parte. Desnecessidade
. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (TJCE; AC 0256608-86.2023.8.06.0001; Fortaleza; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Francisco Mauro Ferreira Liberato; DJCE 09/09/2024; Pág. 74)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DE CAUSA E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. ÔNUS DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO. 1. A extinção do feito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, é medida que se impõe diante da desídia da parte autora em promover a citação da ré. 2. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do réu, não sendo admitido que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual. 3. A não realização da citação após o transcurso de prazo muito superior ao previsto no art. 240, § 2º, do CPC, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC,
que dispensa a prévia intimação pessoal da parte
. 4. Apelo não provido. (TJDF; APC 07113.56-04.2022.8.07.0003; 190.5248; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 08/08/2024; Publ. PJe 05/09/2024)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Sentença terminativa proferida com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), em que pese constar o art. 485, III, do CPC no dispositivo.
Desnecessidade de intimação pessoal da parte autora. Extinção mantida, com fundamento no art. 485, IV, do CPC
. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1006509-71.2021.8.26.0008; São Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Carvalho; Julg. 08/08/2024)

Veja-se, a propósito, os seguintes arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes deste TJES
. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 0000843-20.2020.8.08.0016, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. [...] RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Se a extinção do processo teve como fundamento a disposição contida no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, não havia necessidade de prévia intimação pessoal da parte. [...] 4 - Recurso desprovido
. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação, 0004657-59.2019.8.08.0021, Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2023)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘não é necessária a prévia intimação pessoal do autor quanto à decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito. Precedentes.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.234.278/PE, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.) [...]’ (AREsp n. 2.158.166, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19/12/2022.) 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 0004170-48.2021.8.08.0012, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2023)”

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO ABANDONO AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese não cuida de abandono da causa, mas, sim, de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, falta do endereço atualizado para citação, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do novo Código de Processo Civil
. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 067150014008, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA – Relator Substituto: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018)”

Destaco, ainda, não se tratar de formalismo exacerbado ou violação ao princípio da primazia do mérito, sendo a extinção do feito tão somente consequência da desídia da parte recorrente; entendimento encampado por esta augusta Câmara Cível em caso análogo, a saber:

[...]
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO PARA BENEFICIAR A DESÍDIA DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] (TJES; AC 0048315-04.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência pátria, rechaçando ainda a aplicação da instrumentalidade das formas na hipótese de haver desídia da parte:

[...]
Não há que se falar em aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, cooperação e primazia do julgamento do mérito, pois, embora a rejeição ao formalismo exacerbado, não se deve conferir às normas processuais flexibilidade irrestrita a ponto de se permitir a desídia da parte
. (TJ-MG - AC: 10000220585368001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

Por fim, assento que

“[...] o princípio da vedação à ‘decisão-surpresa’ encontra amparo expresso no art. 10 do Código de Processo Civil, prevendo que ‘o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício’, tratando-se da submissão ao sagrado contraditório constitucional,
todavia não se trata de surpresa definição que aborde elementos essenciais do processo e da ação, por se tratar de pressupostos já implícitos por apreciação necessária

[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.067271-9/001, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 02/05/2023, DJ 08/05/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11 do CPC, porquanto não houve a triangularização da relação jurídico-processual e, por conseguinte, o arbitramento de honorários na primeira instância.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/10/2024 às 14:12:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53987129102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.